Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-09.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, dada a ausência de citação da parte ré, impossibilitando o desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Constitui obrigação do autor/credor o fornecimento do endereço atualizado do réu/devedor, nos termos do art. 14, § 1o, I, da Lei 9.099/95. Na hipótese, ainda que realizadas diligências pelo Juízo de origem, por meio dos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD e SIEL), não foi possível a localização da parte ré. Intimada para indicar endereço atual, a autora/recorrente restringiu-se a reiterar que a parte ré já havia sido propriamente citada, sequer requerendo qualquer outra medida ordinatória de pesquisa de endereço. Com efeito, inexistiu citação válida no caso sob exame. O AR juntado aos autos (ID 12148338), supostamente demonstrativo da citação válida, apesar de assinado, foi devolvido em razão da mudança de endereço, conforme denota a carta de citação de ID 12148343, alusiva àquele AR. Ademais, o código de rastreamento indicado tanto no AR quanto na carta (JU385699252BR) informa a devolução ao remetente, consoante consulta a sítio eletrônico dos correios.
3. Desse modo, escorreita a extinção do feito sem resolução de mérito, à míngua de indicação de endereço correto para a citação da parte ré, o que obsta o desenvolvimento válido e regular da demanda.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios.
5. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.